Tribunal: STF
Processo: HC 228246
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 773.783/SP.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido na origem.



    4. Inconformada, a defesa impetrou o citado habeas corpus perante o STJ. O Ministro Relator concedeu parcialmente a ordem, para redimensionar a sanção em 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam, em síntese, constrangimento ilegal consistente no ingresso dos policiais na residência onde localizado o material apreendido, sem fundadas razões ou autorização. Afirmam a ocorrência de ilegalidade na busca pessoal realizada, sendo inobservados os parâmetros estabelecidos no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Dizem não haver prova da prática do crime de tráfico de drogas por parte do paciente. Alegam que “foi reconhecida a autoria do paciente no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, mesmo não existindo qualquer vínculo de entorpecentes com ele”. Defendem que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação válida para a consideração negativa das circunstâncias judiciais. Salientam preenchidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição descrita no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, afastada, segundo afirmam, apenas com fundamento na quantidade de droga apreendida. Por fim, apontam não haver fundamentação idônea para a fixação do regime fechado.



    6. Requerem, no campo liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude do ingresso na residência e da busca pessoal, com a consequente absolvição. Sucessivamente, buscam a fixação da pena-base no patamar mínimo, a incidência da causa de diminuição na fração máxima, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. 



    7. Consulta ao site do STJ revelou o trânsito em julgado da condenação em 09/05/2023 (AREsp nº 2.321.733/SP).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 09/05/2023, tendo sido impetrado o presente habeas corpus em 18/05/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Quanto ao pleito de fixação da pena-base no patamar mínimo, não há relevância no que articulado pelo impetrante. Isso porque, o Ministro Relator do Habeas Corpus nº 773.783/SP, no STJ, ao deferir a ordem, já implementou tal providência, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixando a pena-base no mínimo previsto para o tipo — 5 anos. 



    11. No mais, as questões suscitadas neste habeas corpus, no tocante à alegada violação de domicílio e ilegalidade da busca pessoal relizada, não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado coator, a 6ª Turma, confirmando a visão adotada pelo Ministro Relator, assentou a inviabilidade de analisar tais matérias, porquanto não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Eis o que constou do acórdão:



    “Inicialmente, a tese defensiva de nulidade das provas pela suposta violação de domicílio do paciente ou pela ilegalidade da busca pessoal não foi analisada pelas instâncias ordinárias. Dessa forma, não cabe a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.” (e-doc. 12, p. 135; grifos nossos).



    12. Dessa forma, a atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Relativamente ao pedido de absolvição, considerada a ausência de prova de autoria do delito, veja-se que o STJ, no ato ora impugnado, salientou que a condenação fundamentou-se em depoimentos de testemunhas, bem como no conteúdo de informações de aparelho de telefonia celular apreendido, a indicar a prática do crime de tráfico de drogas. O acórdão ficou assim resumido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DO WRIT. MINORANTE DO TRÁFICO. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A tese defensiva de nulidade das provas pela suposta violação de domicílio do paciente ou pela ilegalidade da busca pessoal não foi analisada pelas instâncias ordinárias. Dessa forma, não cabe a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com base nos depoimentos dos policiais militares, do delegado de Polícia, das testemunhas em sede policial e do laudo do celular apreendido, tendo a Corte de origem salientado que "Dúvida não há, portanto, quanto a se tratar o recorrente da pessoa com quem Márcio negociou a aquisição dos tóxicos, mormente diante do relatório e do laudo pericial suprarreferidos, demonstrativos de que essa testemunha manteve contato com o número de celular pertencente ao apelante, combinando se encontrarem sintomaticamente no mesmo dia e horário em que teria ido a Adamantina somente para buscar os tóxicos" (fl. 152), razão pela qual a reversão das premissas fáticas do julgado demanda revolvimento probatório incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de maus antecedentes, consignados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. 4. Adequada a fixação do regime inicial fechado, pois "A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o que poderia autorizar a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes" (AgRg no HC n. 675.066/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). 5. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 13, p. 1-2; grifos nossos).



    14. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas, sob o crivo do contraditório, a materialidade e a autoria delitivas. O seguinte trecho da sentença, mantida pelo Tribunal de Justiça, sintetiza a conclusão adotada:



    “(...) Registre-se que a testemunha Marcos Torquato, que foi preso em flagrante pela pratica do crime de tráfico na data dos fatos, afirmou que adquiriu a substancia entorpecente que foi apreendida consigo (128,23g de cocaína em pó e 19,40g de cocaína, na forma de "crack), do vulgo do réu, pessoa que manteve contato por celular, onde negociaram a compra da droga e o local da entrega, na cidade de Adamantina, para onde Marcos foi em busca do entorpecente, mediante pagamento da quantia de R$ 200,00. 



    No mesmo sentido o depoimento da testemunha Mayla (fls. 06/08), companheira de Márcio, na seara policial, em síntese, declarou que junto com Márcio, foram até a cidade de Adamantina, para adquirir as drogas que foram apreendidas no dia dos fatos, do vulgo Messão. 



    O réu embora negue que tenha trazido drogas e entregado a Márcio, confirmou que no dia dos fatos, manteve contato com Márcio via celular, porque mantinham relação de amizade. 



    Ademais, o relato e o teor da conversa que mantiveram, estavam relacionadas a compra de drogas por Mareio, conforme por este relatada. 



    Logo, não há como acatar a tese defesa de ausência de prova, vez que o próprio adquirente da droga, da cidade de Junqueirópolis, local onde foi preso por tráfico de drogas e as substancias entorpecentes apreendidas, confirmou em Juízo que comprou a droga apreendida em seu poder, do réu, na cidade de Adamantina (...)” (e-doc. 11, p. 16).



    15. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o profundo reexame de fatos e provas, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, exemplificativamente, destaco:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    16. Por certo, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a “ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 



    17. Com relação ao tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, “desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.



    18. No caso sob análise, o STJ, na dosimetria da pena, deixou de observar a causa de diminuição em razão da existência de maus antecedentes, cuja ausência é requisito objetivo ao implemento do benefício. Vejamos:



    “(...) No que concerne à minorante do tráfico privilegiado, a orientação jurisprudencial desta Corte dispõe que "De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Sob esse prisma, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, pois o agravante não preenche aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que é possuidor de maus antecedentes" (AgRg no HC 671.879/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).



    Assim, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de maus antecedentes, consignados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. Nesse sentido (...)” (e-doc. 12, p. 76; grifos nossos).



    19. No caso, não há ilegalidade no afastamento da benesse em virtude dos maus antecedentes, não estando atendidos, a toda evidência,  os requisitos para o implemento do benefício. Nessa linha: HC nº 199.249/SP (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 28/06/2021) e HC nº 191.580-AgR/SP (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 04/12/2020). E, ainda:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão mediante a qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. PENA – DOSIMETRIA – CONDENAÇÕES CRIMINAIS. Ante diversas condenações definitivas, viável é, na individualização da pena, considerar uma, como maus antecedentes, e outra, a título de reincidência. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Maus antecedentes e reincidência afastam a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.”



    (RHC nº 201.227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.324-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).



    20. Por fim, no tocante ao regime de cumprimento da sanção, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (5 anos), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo, uma vez que o STJ, ao reformar a dosimetria, assentou possuir o paciente maus antecedentes. 



    21. No ponto, observa-se que o Relator, no STJ, ao implementar a pena-base no patamar mínimo, afastando a negativação dos vetores culpabilidade e conduta social, não se descuidou de explicitar o fato de o Magistrado sentenciante não ter valorado negativamente os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, ao mencionar expressamente que “o paciente é tecnicamente primário”. Contudo, tal circunstância não afasta a efetiva a existência dos maus antecedentes criminais, os quais foram considerados, corretamente, para fins de afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e para a fixação do regime mais grave para o início do cumprimento da pena. 



    22. Ademais, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    23. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    24. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator